Tribunal: TJDFT
Processo: 0730020-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
embargos de declaração. indeferimento da petição inicial. ausência de fixação de honorários advocatícios nA SENTENÇA. CITAÇÃO DA RÉ PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em grau recursal. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não se completa a formação da relação jurídica processual e não há resistência ao pedido. Não tendo sido constituído advogado, cujo labor justificasse o estabelecimento de honorários de sucumbência, não havia, no momento da prolação da sentença, substrato para a incidência da regra do art. 85, caput, do Código de Processo Civil.
2. Após a prolação da sentença, com o comparecimento da parte ré aos autos e apresentação de contrarrazões, o seu patrono faz jus à remuneração prevista no art. 85, §§ 1o, 2o e 6o, do Código de Processo Civil, diante do trabalho realizado e do não provimento da apelação.
3. Embargos de declaração rejeitados.